Tribunal: TJDFT
Processo: 0707025-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SIRLENE PEREIRA DE CARVALHO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (agravantes/exequentes) contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0707979-14.2021.8.07.0018 proposto em face do DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), que acolheu a impugnação, nos seguintes termos (ID 114878670 dos autos de origem): (...) DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move SIRLENE PEREIRA DE CARVALHO e outros, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que há excesso de execução (ID 111462919). Foram anexados documentos. Os autores manifestaram-se sobre a impugnação para ratificar os cálculos anteriormente apresentados (ID 114673568). É o relatório. Decido. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença fundada em alegação de excesso de execução em razão do índice de correção monetária utilizado. O réu alegou que há excesso de execução, pois deveria ser aplicado como índice de correção monetária a TR, e não o IPCA-e. Em análise aos autos, verifica-se que o título executado fixou, de forma expressa, que a correção monetária devida a partir de 28/06/2009 deve seguir os termos da Lei n.o 11.960/2009 (ID 106400214, pg. 29), a qual prevê a TR como índice de correção monetária, portanto ficou estabelecido o índice pretendido pelo réu. Ressalta-se que, a despeito do índice de correção monetária fixado no título executado encontrar-se supostamente em dissonância com a tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, esse deve ser aplicado, em razão do princípio da segurança jurídica, sob pena de violação à coisa julgada. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desse tribunal, como verifica-se in verbis: 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). 1. Eventual dissonância do título judicial transitado em julgado com os parâmetros posteriormente definidos pela excelsa Corte para o índice utilizado na correção monetária e nos juros de mora aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública, por ocasião do julgamento do paradigma referente ao Tema 810/STF, comporta, se o caso, a via da ação rescisória. 4. A relativização da coisa julgada revela-se apropriada às situações absolutamente excepcionais, em que a segurança jurídica, princípio informador do instituto da coisa julgada, sucumbe diante de valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, devem a ela sobrepor-se. Ao contrário, na hipótese em exame não é plausível a excepcional relativização da coisa julgada porquanto isso não se compatibiliza ao entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.(Acórdão 1300500, 07033736520198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, o Supremo Tribunal Federal, em decisão com repercussão geral reconhecida, a qual é de observância obrigatória, conforme artigo 927 do Código de Processo Civil, adotou o seguinte posicionamento no tema n.o 733: "A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria". Dessa forma, como não há a automática reforma das decisões transitadas em julgado, deve prevalecer o estabelecido no título executado. Nesse contexto, ficou evidenciado o excesso de execução indicado pelo réu, razão pela qual a impugnação é procedente. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução de R$ 7.286,74 (sete mil, duzentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos). A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 9.094,06 (nove mil, noventa e quatro reais e seis centavos), conforme planilha de ID 111462920. Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Após o trânsito em julgado desta decisão expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 106400207) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 106514671. (...) Em suas razões recursais (ID 33291022), os agravantes alegam que “é equivocada a aplicação do Tema 733 para afastar a incidência do que decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada.” (ID 33291022 – Pág. 4) Afirmam que é possível a aplicação imediata da decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 1° da Lei 9.494/97. Defendem que a correção monetária é questão de ordem pública, de forma que pode ser revista de ofício e a qualquer tempo pelo magistrado, nos termos do art. 322, § 1°, do Código de Processo Civil. Dizem que não há que se falar em preclusão, tendo em vista que os índices vigentes de correção monetária deverão ser aplicados à época da execução do título judicial. Sustentam que não deve incidir a TR como índice de correção monetária nos débitos devidos pela Fazenda Pública, uma vez que o Supremo Tribunal Federal declarou sua inconstitucionalidade, devendo ser aplicado o IPCA-E, conforme restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento dos Temas 810 e 905. Asseveram “que restou garantido a todos os credores da fazenda pública o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal da questão, constando que a matéria foi finalmente dirimida no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348, na linha, aliás, do entendimento firmado por esse Tribunal acerca da possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral” (ID 33291022 – Pág. 34) Aduzem que até a efetivação do pagamento, os juros e correção monetária se constituem em relação jurídica de trato continuado, excepcionando, assim, a preclusão pro judicato, conforme estabelece o art. 505, I, do Código de Processo Civil. Ao final, pedem a antecipação da tutela recursal, para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 33291024). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para deferir a antecipação de tutela, pelas seguintes razões. Isso porque, a decisão que acolheu a impugnação, determinando a aplicação dos juros de mora de acordo o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, condiciona o prosseguimento do cumprimento de sentença a preclusão da decisão ora agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Confira-se: (...) Em face das considerações alinhadas, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 9.094,06 (nove mil, noventa e quatro reais e seis centavos), conforme planilha de ID 111462920. Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Após o trânsito em julgado desta decisão expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 106400207) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 106514671. (...) Assim, a circunstância de condicionamento do regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com a consequente expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV), à preclusão da decisão que afastou a incidência do IPCA-E, afasta a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será devidamente apreciada quando do julgamento do mérito deste recurso, sem prejuízo aos agravantes depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Assim, não preenchido um dos requisitos exigidos para concessão da liminar, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se.